Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. No caso concreto, as declarações de imposto de renda juntadas aos autos demonstram que, no ano-calendário de 2022, a primeira agravante, então líder de congregação religiosa em Joinville/SC, recebeu rendimentos tributáveis de R$54.825,00 (cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais), o equivalente à média de R$4.568,75 (quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por mês. Por outro lado, recebeu R$25.600,00 (vinte e cinco mil seiscentos reais) em rendimentos isentos de tributação.
4. O segundo agravante, também líder de organização religiosa e residente em Joinville/SC, auferiu renda tributável anual de R$87.253,50 (oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente à renda média mensal de R$7.271,12 (sete mil duzentos e setenta e um reais e doze centavos).
5. Os agravantes não juntaram extratos bancários, faturas de consumo nem outros comprovantes de despesas regulares.
6. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, em Santa Catarina, em R$2.269,00 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais). No caso, observa-se que os agravantes auferem renda superior à média nacional e estadual. Desse modo, tem-se que o valor de suas remunerações mensais afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.
7. Recurso conhecido e desprovido.